Tribunal: TJPA
Processo: 0812867-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812867-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: NIELSON ADAIDE MAIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO COM BASE APENAS NOS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE CONDENADO PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS DEVIDAMENTE COLHIDAS NA FASE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SÃO SUFICIENTES NO PRESENTE CASO. PACIENTE CONDENADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que houve a realização de audiência de instrução e julgamento, contidas no sistema LIBRA, no dia 03/04/2014, sendo ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e 05 (cinco) de defesa, confirmando os depoimentos colhidos em fase de investigação, bem como constam nos autos Laudo de Necrópsia médico legal realizado na vítima, dessa forma, sendo o processo devidamente instruído, não há o que se falar em constrangimento ilegal;

2.

A decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o crime teve grande repercussão na sociedade local, por ter atingido membro respeitável da comunidade. Além do que, o fato de que estariam associados para a prática de diversos outros crimes é motivo suficiente para se acautelar a sociedade diante da periculosidade de tais indivíduos;

3.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

4.

Observa-se que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP não são suficientes no presente caso, pois observa-se que o paciente se encontra inclusive com sentença condenatória prolatada e o recurso de apelação devidamente transitado em julgado, além de responder a outros processos criminais, considerando ainda o risco de fuga e se tratar de crime grave como latrocínio;

5.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da Ordem e na parte conhecida,
denegá-la,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de NIELSON ADAIDE MAIA DA SILVA, já qualificado nos autos, condenado pela prática do crime previsto no art.157, §3º do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú.

Alega, fundamentalmente que a prisão foi decretada sem fundamentação idônea, com base apenas nos elementos colhidos na fase de inquérito e ausência de autoria do crime. Requer, por fim, a anulação da sentença condenatória e consequentemente a expedição do seu competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, que no dia 28/01/2013, na cidade de Bujaru, o paciente NIELSON ADAIDE DE JESUS MAIA, em companhia dos nacionais Delfran Teixeira Magalhães, Maciel Lopes da Silva, Dionny Marcos Medeiros da Silva e Ari Santos de Jesus Mais, subtraíram, mediante violência empregada com uso de arma de fogo, a motocicleta e o aparelho de telefone celular da vítima Ronaldo Lobo Soares, que veio ao óbito.

Observa-se que a sentença foi prolatada no dia 01/12/2014, com o recurso de apelação devidamente julgado no dia 10/10/2017 com certidão de trânsito em julgado do dia 05/08/2021. Atualmente, o coacto se encontra em fase de execução, com a sua respectiva guia provisória.

Aduz o impetrante que a prisão foi decretada sem fundamentação idônea, com base apenas nos elementos colhidos na fase de investigação. Entretanto, não assiste razão ao impetrante tendo em vista que houve a realização de audiência de instrução e julgamento, contidas no sistema LIBRA no dia 03/04/2014, sendo ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e 05 (cinco) de defesa, bem como constam nos autos Laudo de Necrópsia médico legal realizado na vítima, podendo ser observado facilmente na sentença penal condenatória, bem como, do acórdão negando provimento à apelação do paciente.

Com isso, observa-se que foram ouvidas testemunhas em Juízo que confirmaram os depoimentos colhidos em fase de investigação, tendo a testemunha Rosely Natalina Vinas da Costa declarado que o paciente havia participado do delito, bem como o corréu Delfran Teixeira Magalhães em seu interrogatório também confirmou sua autoria.

Quanto a alegação de ausência de instrução, o processo se encontrava em meio físico e não foi migrado corretamente para o PJE, haja vista que possui apenas alguns documentos, o que pode ter gerado equívoco sobre a realização ou não da fase de instrução, entretanto, os procedimentos ocorreram respeitando devidamente os trâmites legais, conforme analisado nos autos houve inclusive a prolação da sentença e a interposição de apelação, a qual foi devidamente instruída pelos elementos colhidos em Juízo e devidamente julgada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o crime teve grande repercussão na sociedade local, por ter atingido pessoa considerada respeitada pela comunidade, sendo tesoureiro da Associação Bujaruense dos Agricultores e Agricultoras. Além do que, o fato de que estariam associados para a prática de diversos outros crimes é motivo suficiente para se acautelar a sociedade diante da periculosidade de tais indivíduos.

Quanto a ausência de autoria delitiva do paciente, consta nos autos que há indícios suficientes de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelos documentos juntados, pelas testemunhas e pelo interrogatório do denunciado DELFRAN TEIXEIRA MAGALHÃES, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva
, sendo, portanto, inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas as quais foram produzidas no juízo próprio, que inclusive proferiu sentença penal condenatória, ratificando os fatos e fundamentos da fase de instrução.

Entendo que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP não são suficientes no presente caso, pois observa-se que o paciente se encontra inclusive com sentença prolatada, além de responder a outros processos criminais, considerando ainda o risco de fuga e se tratar de crime grave como latrocínio

Ante o exposto,
conheço parcialmente
a Ordem e na parte conhecida,
a denego,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 05 de março de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/03/2024